Tribunal: TJSP
Processo: 2204858-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Decisão que deferiu tutela provisória de urgência, mas determinou à autora, ora agravante, a prestação de caução no valor integral do título questionado – Pretensão da agravante à dispensa da prestação de caução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Decisão que deferiu tutela provisória de urgência, mas determinou à autora, ora agravante, a prestação de caução no valor integral do título questionado – Pretensão da agravante à dispensa da prestação de caução – Impossibilidade – "Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de protesto" – Súmula 16 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes do STJ – A exigência de prestação de caução não se afigura ilegal, estando inserida no poder geral de cautela do juiz – Art. 300, § 1o do novo Código de Processo civil – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204858-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
AÇORES PARTICIPAÇÕES LTDA, são agravados GRAMPOS IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17673
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2204858-95.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: AÇORES PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: GRAMPOS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
EXODUS INSTITUCIONAL
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. BEATRIZ DE SOUZA
CABEZAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C COM CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS,
COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” Decisão que
deferiu tutela provisória de urgência, mas determinou à
autora, ora agravante, a prestação de caução no valor
integral do título questionado Pretensão da agravante à
dispensa da prestação de caução
Impossibilidade

“Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e
análise de sua idoneidade para sustação de protesto”

Súmula 16 da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo Precedentes do STJ A exigência de
prestação de caução não se afigura ilegal, estando inserida
no poder geral de cautela do juiz Art. 300, § 1o do novo
Código de Processo civil
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 69, que, em “ação
declaratória de inexistência de débito c/c com cancelamento de protesto c/c
indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência”, indeferiu
o requerimento formulado pela autora, ora agravante, de dispensa de
caução para suspensão dos efeitos do protesto de título em seu nome.
A recorrente sustentou, em síntese, que “determinar
que seja prestada a caução neste processado apenas para que seja
mantida a suspensão dos efeitos do protesto enquanto se é discutida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
matéria meritória (...) é exigir que a recorrente pague duplamente por débito
que não é de sua alçada e que havia sido quitado antes do dito protesto”
(fls. 5).
Procurou demonstrar a desnecessidade da caução,
argumentando que a agravada levou a protesto título já pago.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, a fim de que fosse dispensada a prestação de caução para
sustação do protesto questionado.
Pela decisão de fls. 76/77 foi denegado efeito
suspensivo ao recurso e dispensada a intimação do agravado para
apresentar contraminuta, uma vez que ele não estava representado nos
autos por advogado e, após a citação, poderia pleitear a revogação da
medida eventualmente deferida neste recurso, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
A decisão monocrática de fls. 81/84, que negava
conhecimento ao recurso, foi reformada por outra, proferida a fls. 93/95,
que, acolhendo embargos de declaração, com atribuição de efeito
modificativo, determinou o prosseguimento do agravo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 52 dos autos originários):
“Vistos.
Fls. 45/51: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Mantenho
a decisão de fls. 42, restando indeferido o pedido de dispensa do recolhimento da caução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Comprove o autor, no prazo de 05 dias, o protocolo da decisão
de fls. 42, que servirá como ofício, prestando a caução conforme determinado, sob pena de
revogação da medida concedida.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a agravante requereu, em tutela
provisória de urgência “seja expedido com urgência ofício para o
Tabelionato de Protesto de Títulos de Guarulhos, com endereço na Rua
Felício Marcondes, n.o 345, Centro, Guarulhos-SP, determinando seja
cancelado o protesto registrado no Livro 3051-G, Folha 3, de 01/07/2019,
referente Duplicata Mercantil por Indicação, de 16/05/2019 e vencimento
em 17/06/2019, no valor de R$30.242,50 (trinta mil e duzentos e quarenta e
dois reais e cinquenta centavos)” (fls. 9).
O Juízo da causa deferiu a liminar requerida, a fls.
42 dos autos originários, determinando que a autora prestasse caução
idônea em dinheiro, no valor integral do título discutido. A recorrente, por
sua vez, insurgiu-se contra esta determinação, pleiteando a dispensa da
prestação de caução para a concessão da liminar.
Todavia, não lhe assiste razão.
Com efeito, nos termos do artigo 300, § 1o do novo
Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência, pode o Juiz
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer.
Assim, a exigência de caução pelo Juiz, e o exame
da sua idoneidade para concessão da liminar postulada, insere-se no seu
poder geral de cautela. Este é o entendimento predominante deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, expresso na súmula 16 desta
Seção de Direito Privado, com o seguinte verbete: “insere-se na discrição do
Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade para sustação de
protesto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Esta orientação também prevalece no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os seguintes julgados
daquela Corte, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil:
“Processual civil. Recurso especial. Cautelar de
sustação de protesto. Efetivação do protesto. Suspensão dos seus efeitos.
Possibilidade. Poder geral de cautela e fungibilidade entre as medidas
cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela”.
- “O princípio da fungibilidade entre as medidas
cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz
para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos
efeitos da tutela”.
- “Segundo o entendimento do STJ: (i) é possível a
suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito;
(ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder
geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto
se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do
direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da
aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela”.
- “De acordo com o poder geral de cautela e o
princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias
dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição
da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já
tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso
especial provido” (REsp 627759 / MG - Recurso Especial 2004/0016326-4 -
Relatora: Ministra Nancy Andrighi - Terceira Turma
Julgado em
25/04/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 08/05/2006 p. 198).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO
DE PROTESTO. REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA
N. 7/STJ. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
6
1. “Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em
que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda”.
2. “Não resulta em ofensa aos arts. 804 e 827 do
Código de Processo Civil a exigência de caução em dinheiro ou carta de
fiança bancária como condição para a concessão da medida cautelar de
sustação de protesto. Precedentes”.
3. “Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag
1238302 / MG - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
2009/0192058-1 - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - Quarta Turma
Julgado em 16/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 01/02/2011).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE.
FACULDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”.
“Conforme jurisprudência majoritária desta Corte,
exigir prestação de caução em dinheiro como condição para a subsistência
da medida liminar de sustação de protesto concedida, não ofende os artigos
804, e 826, do CPC. Agravo Regimental improvido” (AgRg no Ag 860166 /
SP - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2007/0016038-5 -
Relator: Ministro Sidnei Beneti - Terceira Turma Julgado em 05/03/2009 -
Data da Publicação/Fonte: DJe 24/03/2009).
“Ação cautelar de sustação de protesto. Caução em
dinheiro. Súmula no 83. Precedentes da Corte”.
1. “A orientação das Turmas que compõem a
Segunda Seção é no sentido de que não ofende os artigos 804 e 827 do
Código de Processo Civil a exigência de caução em dinheiro ou carta de
fiança bancária”.
2. “O dissídio não prospera em função do que dispõe
a Súmula no 83 da Corte”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204858-95.2019.8.26.0000 -Voto no
7
3. “Recurso especial não conhecido” (REsp 536758 /
SP Recurso Especial 2003/0049006-5 Relator: Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito - Terceira Turma
Julgado em 05/02/2004 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 05/04/2004 p. 258).
Ressalte-se que, a exigência de prestação de
caução não se afigura ilegal, estando inserida no poder geral de cautela do
juiz, e se justifica pela necessidade de a agravante demonstrar solvência e
oferecer garantia idônea para ressarcir eventuais danos que a parte ré
possa vir a sofrer em decorrência desta liminar.
Ressalte-se, por fim, que o artigo 300, § 1o do novo
Código de Processo Civil prevê, ainda, que o Juiz pode dispensar a caução
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
Todavia, não havendo o agravante comprovado a
sua situação de necessidade, não se justifica a dispensa da caução
determinada pelo Juiz da causa na r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pela agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR